Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL EXIGIDA. FÁCIL PRODUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE OPORTUNA FORMULAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. PROVAL ORAL. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. DIVÓRCIO JUDICIAL CONSENSUAL. PARTILHA HOMOLOGADA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUESTO PARTILHADO SOBREVINDO ONEROSAMENTE DURANTE A CONVIVÊNCIA CONJUGAL DE FATO. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCOMUNICABILIDADE NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PARTILHA. CABIMENTO.
1. Conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda os pedidos iniciais ou da defesa a fim de influir eficazmente na convicção do juiz, não se pode olvidar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo-lhe aferir a necessidade de outros elementos para julgar a causa.
2. No caso concreto, é temerária a admissão de prova testemunhal em vista da apuração do fato controvertido fixado, que pode ser esclarecido a partir do exame da mencionada documentação, que está em manifesto confronto com as alegações dos interessados, conjugada aos demais elementos probatórios, sendo esse contexto suficiente para resolução da controvérsia. Não obstante, estavam à disposição dos réus diversos meios documentais idôneos de simples produção pelos próprios, todos aptos a infirmar o direito alegado pela autora, tendo sido concedido prazo para apresentação, deixando eles de trazerem elementos materiais mínimos a respeito ou de oferecer justificativa plausível para ausência.
3. Destarte, é plausível a exigência do julgador singular, que determinou que os réus apresentassem documento referente a cessão do bem objeto da causa a fim de comprovar que o momento em que os pertinentes direitos possessórios sobre o imóvel irregular em discussão seria diferente daquele registrado em ficha de cadastro imobiliário emitida pela SEFAZ/DF, já anexada ao feito.
4. Logo, diante da existência de meios materiais aptos a avaliar e sopesar os fatos e fundamentos apresentados pelas partes, a par da evidente dissonância entre os argumentos defendidos por cada qual dos réus, a denotar a completa ausência de verossimilhança das respectivas alegações, senão porque a prova documental exigida, de fácil produção, deixou de ser apresentada pelos requeridos, que também não justificaram oportunamente a omissão, e sendo o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua complementação, especialmente quando exercido fundamentado juízo de ponderação acerca dos elementos de convicção já produzidos, com base nos quais formou o seu convencimento sobre a resolução da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de produção de prova oral, máxime, quando inútil ao deslinde da causa.
5. Cuida-se de ação de nulidade da partilha ajustada pelos réus, no que diz respeito a direitos possessórios sobre imóvel irregular, levada a efeito em ação de divórcio consensual. A autora alega que esse bem teria sido adquirido onerosamente durante a união estável que ela manteve com o primeiro réu, razão pela qual faria jus a sua meação, enquanto os requeridos afirmam que o aquesto teria sobrevindo anteriormente, no curso do casamento que outrora mantiveram, o que informaria a correção da partilha em questão.
6. Os réus não negam que o bem pertencia ao primeiro requerido, alegando contudo que fora adquirido antes do estabelecimento da união estável, o que informaria sua incomunicabilidade. Ocorre que não anexaram a documentação comprobatória indicada em decisão saneadora nem justificaram tempestivamente a omissão, sem olvidar que a prova exigida estava ao alcance dos mesmos e era de fácil produção.
7. Restando incontroverso que os direitos possessórios sobre o imóvel em voga estavam em nome do primeiro réu no curso da união estável que o primeiro réu manteve com a autora, submetida ao regime da comunhão parcial de bens, e extraindo-se da correspondente ficha de cadastro imobiliário do bem emitida pela SEFAZ/DF que o bem sobreveio onerosamente ao patrimônio dele durante o referido relacionamento marital, ou seja, após a separação de fato dos requeridos, é inválida a meação amigável homologada em ação de divórcio, estando portanto correta a sentença que reconheceu a nulidade da partilha em relação ao bem, de modo a permitir sua sobrepartilha entre os outrora companheiros.
8. Preliminares Rejeitadas. Apelações desprovidas.